Tribunal: STF
Processo: RE 254977
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-12-02
Data de publicação: 2003-12-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA POR
ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO TRIBUNAL A QUO.
Caso em que a jurisprudência
desta colenda Corte é firme no sentido de apenas admitir o recurso
extraordinário com fundamento na alínea "a"  por violação ao art. 97
 da Carta Magna.
Precedente: RE 342.249-AgR, Relatora Ministra
Ellen Gracie.
Agravo regimental desprovido.